Tribunal: TJDFT
Processo: 0715881-83.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. INÉPCIA INEXISTENTE. CDC AUTOMÁTICO ACOMPANHADO DE DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA E DAS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO. PROVA ESCRITA HÁBIL A RESPALDAR O AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AMPARO CONTRATUAL. DIMINUIÇÃO EXPRESSIVA DOS RENDIMENTOS DO CONSUMIDOR APÓS A CONTRATAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE QUE AUTORIZA A REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS DESCONTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. DESCABIMENTO.
I. Não pode ser considerada inepta petição inicialestruturada nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Civil e que não contém nenhuma deficiência quanto ao pedido e à causa de pedir.
II. CDC AUTOMÁTICO acompanhado de demonstrativo da evolução da dívida e das cláusulas gerais do contrato constitui prova escrita hábil a respaldar o ajuizamento de ação monitória, consoante a inteligência do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. De acordo com a jurisprudência dominante, descontos em conta corrente para pagamento de prestações de empréstimos bancários, desde que amparados contratualmente, não podem ser limitados judicialmente.
IV. Redução expressiva dos rendimentos do consumidor após a contratação (no caso resultante da aplicação do teto constitucional à soma dos proventos de aposentadoria e da pensão por morte), autoriza a redução proporcional dos descontos em conta corrente com fundamento nos artigos 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, e 317 e 478 do Código Civil.
V. Em se tratando de sentença de perfil condenatório, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, a teor do que estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
VI. O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, na forma do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, só é cabível nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.
VII. Sendo condenatória a sentença, nenhuma valoração autoriza o uso da métrica equitativa do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil para a estipulação dos honorários de sucumbência.
VIII. Apelação conhecida e parcialmente provida.